Tribunal: STF
Processo: RE 1478162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    (...) No caso dos autos, a pretensão do excipiente é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável no tocante à sua liquidez, uma vez que que os valores constantes do título seriam inexigíveis ante a existência de vícios no lançamento tributário Necessidade de dilação probatória ante a necessidade de análise de documentos e de peças processuais oriundas de outros feitos, o que é vedado no âmbito da exceção de pré-executividade Impossibilidade de dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença reformada Recurso provido.



    Na sequência, esse julgamento foi confirmado em sede juízo negativo de retratação:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA EXERCÍCIO DE 2020 MUNICÍPIO DE SANTOS Sentença que extinguiu a execução fiscal - Apelo da municipalidade Acórdão que concedeu provimento ao recurso em razão da impossibilidade de análise da matéria no bojo de exceção de pré-executividade, conforme Súmula nº 393 do C. Superior Tribunal de Justiça - Interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 776.594, Tema nº 919, pelo E. Supremo Tribunal Federal. (...)



    Inexistência de decisão contrária ao quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 776.594, Tema nº 919. Manutenção do julgado.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, todos da Constituição Federal.



    Aduz que a legislação municipal não poderia incidir sobre matéria de telefonia, pois o Município não possui competência para legislar a respeito da atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. 



    Assevera que a competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi estabelecida pela Lei n. 13.116/15, que delineou as regras acerca da instalação de torre de sustentação de aparelhos de telefonia, não podendo a municipalidade envolver-se em qualquer questão relacionada ao funcionamento das Estações de Rádio Base. 



    Conclui que a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença extintiva da execução fiscal, ao concluir pela impossibilidade de apreciação da alegação de nulidade da certidão de dívida ativa, no âmbito da exceção de pré-executividade. A propósito, trecho da sentença que aborda de maneira elucidativa a questão:



    Quanto ao Tema 919 da repercussão geral do STF, não há ordem de suspensão nacional dos processos, de modo que nada impede a pronta análise da exceção de pré executividade. 



    A instalação de torres de telefonia é regulamentada pela Lei Federal nº 9472/97, por meio da ANATEL, conforme art. 1º, parágrafo único: (...)



    ...............................................................................................



    Na hipótese, incumbe à ANATEL conferir a licença para funcionamento às concessionárias e a fiscalização do cumprimento das normas por ela expedidas. Logo, no exercício de sua competência, a ANATEL já instituiu a taxa de fiscalização e funcionamento, razão pela qual a exigência da taxa de licença para funcionamento pelo Poder Público Municipal pode caracterizar bitributação.



    .......................................................................................................



    O Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos parelhos, vem consolidando entendimento de que lei municipal que cria a cobrança da referida taxa é inconstitucional, por usurpação da competência privativa da União, como no julgamento a seguir transcrito: (...)



    Essa ótica foi retificada pelo Colegiado de segunda instância:



    No caso dos autos, verifica-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria no âmbito do RE nº 776594/SP (Tema 919 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa não pode ser discutida no bojo de exceção de pré-executividade, ante o impedimento da dilação probatória, necessária ao deslinde da controvérsia. 



    Dessa forma, a respeitável sentença deve ser reformada, invertendo-se os ônus sucumbenciais.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo.



    Esta Suprema Corte, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para editar norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3.110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Posteriormente, esse entendimento foi confirmado no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Na sequência, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa compreensão foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Nesse quadro, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nesse sentido:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. (...)



    (ARE 1.291.356 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de outubro de 2021).



    (...) 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.396.322 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de novembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética.



     2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (ARE 1.382.759 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de março de 2023) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente